Tribunal: TJDFT
Processo: 0748297-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO FALIMENTAR. ADVOGADO DA ENTÃO SÍNDICA. REMUNERAÇÃO. DECRETO-LEI 7.661/45. ISENÇÃO DA MASSA FALIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. À época da nomeação do agravante como advogado da então síndica (ETEC), vigia o Decreto-Lei 7.661/45, que isentava a massa falida do pagamento de honorários de advogados que atuassem no processo de falência como procuradores do síndico.
2. Por mais que o agravante afirme que bem prestou seus laboriosos serviços advocatícios em prol da massa falida, não cabe pleitear seus honorários nos próprios autos da falência. Se o caso, deverá buscar o arbitramento de sua remuneração em autos próprios contra a ETEC, que, como declarado, foi a empresa responsável por sua contratação.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.